Tribunal: TJBA
Processo: 8020907-73.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020907-73.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EVERSON SILVA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Alagoinhas 1ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO:
AFIRMADA A CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDE. PROCESSO QUE POSSUI ESPECIFICIDADES QUE JUSTIFICAM A AMPLIAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS, NÃO EXISTINDO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, UM CONVENCIMENTO DEFINITIVO SOBRE A SANIDADE MENTAL DO PACIENTE
. FEITO QUE SEGUE SEU TRÂMITE NORMAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. Paciente preso, acusado de tentar contra a vida de seu primo, munido de arma branca.

2
.
R
estou constatado
nos autos

que

o processo segue seu trâmite normal, não restando configurado o alegado constrangimento ilegal, decorrente de excesso prazal na formação da culpa por desídia estatal
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas

Corpus nº.
8020907-73.2022.8.05.0000
, da
VARA CRIME DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BAHIA
, em que figura como Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, sendo Paciente
EVERSON SILVA BARBOSA
e indicando como Autoridade Coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM
pelas razões expostas: